Tribunal: STF
Processo: ARE 778643
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, “D”, DA LEI MAIOR. EXTENSÃO ÀS LISTAS TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE FATO GERADOR DIVERSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2012.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista em prol de livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, alcança as listas telefônicas.



    Divergir do entendimento de que o fato gerador da exação é a edição de listas telefônicas demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    Agravo regimental conhecido e não provido.